Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Incabível a concessão da tutela de urgência que corresponde exatamente à pretensão deduzida como provimento final em face do perigo de sua irreversibilidade. Inteligência do §3o do artigo 300 do CPC.
3. No caso, o pedido principal da ação de obrigação de fazer e o pedido de tutela de urgência equivalem ao levantamento do gravame incidente sobre o veículo da agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.